Tribunal: TJDFT
Processo: 0742354-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0742354-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CATARINA PEREIRA DA COSTA AGRAVADO: ATILA RAETE FERNANDES VIEIRA, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP, DIRETOR-PRESIDENTE DA CODHAB, GDF GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento (ID 52024782) interposto por CATARINA PEREIRA DA COSTA contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, nos autos da ação de reintegração de posse ajuizada pela agravante em desfavor dos OCUPANTES DO IMÓVEL DA QR 602, Conjunto 18, Lote 14, Samambaia (DF). O douto Magistrado singular deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 173870514 do processo de referência) Após a sentença e o cumprimento do mandado de reintegração de posse, Atila Raete Fernandes Vieria compareceu aos autos, afirmando que adquiriu a propriedade do bem, mediante doação realizada pelo Distrito Federal, sendo que atualmente também detém a posse do imóvel. As alegações podem ser comprovadas pelos documentos de ID n. 173864336. Assim sendo, diante da modificação fática superveniente e da notícia informal de que já houve cumprimento do mandado, determino a imediata reintegração de Atila Raete Fernandes Vieria na posse do imóvel SITUADO NA QR 602, CONJUNTO 18, LOTE 14, SAMAMBAIA/DF. DOU À PRESENTE DECISÃO FORÇA DE MANDADO. CUMPRA-SE COM URGÊNCIA NO SEGUINTE ENDEREÇO: Endereço: QR 602, CONJUNTO 18, LOTE 14, SAMAMBAIA/DF. Em regime de plantão, o eminente Desembargador Fernando Habibe deferiu a liminar nos seguintes termos (ID 52028535): 1. Agrava a autora contra a decisão (id 52024801) da 2a Vara Cível de Samambaia que determinou a imediata reintegração da 1a agravada na posse do Lote 14, sito no Conjunto 18 da QR 602, Samambaia/DF. Em suma, alega que teve assegurada, por sentença no mesmo processo, a reintegração na posse do imóvel. Afirma que ela e sua família já estavam na posse do bem antes da alegada doação para a 1a agravada. Sustenta que a decisão agravada carece de fundamentação, além da ausência de documentos que comprovem o que foi alegado no pedido cautelar, notadamente, o fato de a 1a agravada residir no imóvel com sua família. Requer, liminarmente, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. 2. A decisão agravada foi proferida em 02/10/23, com a determinação de cumprimento com urgência, autorizada a requisição de força policial e ordem de arrombamento, caso necessário. Justifica-se, assim, a apreciação da liminar em plantão judicial (Portaria GPR 2279/23, art. 4°, IV). Constato a presença dos requisitos para a concessão do efeito suspensivo pleiteado, porquanto a agravante teve assegurada, por sentença transitada em julgado, a reintegração de posse (id 168721112). Em primeira análise, com o trânsito em julgado, seus efeitos não podem ser obstados por mera petição nos próprios autos, ou seja, o processo principal é sede inadequada para análise da pretensão cautelar, formulada por terceiro, com base em alegada modificação fática superveniente. Embora o requerimento de suspensão tenha sido formulado com base em instrumento particular de doação recebida do DF em 2018, a 1a agravada, aparentemente, não estava no imóvel quando da citação, feita na pessoa do ocupante Ramom Moura Silva (id 158138829). Por outro lado, documento por documento, a agravante apresenta documentos em nome do seu pai, datados de 1998, dentre os quais um termo de permissão de uso do imóvel. Enfim e em princípio, a pretensão da parte agravada reclama demanda própria. O perigo da demora é intuitivo, em razão da ordem de imediato cumprimento da reintegração da 1a agravada na posse do imóvel. 3. Defiro o efeito suspensivo pleiteado. Informe-se, com urgência, ao Juízo a quo. Recolha-se o mandado de reintegração de posse, caso já tenha sido expedido, sem cumprimento. Confiro força de mandado à presente decisão. Em seguida, conclusos ao eminente Relator. Os autos aportaram a este Gabinete, após a apreciação em plantão judicial (ID 52031655). É o relato do essencial. Decido. Do exame dos autos, verifico que tenho entendimento semelhante àquele estampado na decisão proferida em regime de plantão. As provas já acostadas aos autos pela agravante conduzem ao entendimento de que o imóvel se encontra na posse de sua família desde 1998, com documentos em nome de seu pai, sendo a recorrente a legítima herdeira do imóvel e, nessa condição, tem exercido a posse do imóvel. Em que pese a regular intimação das partes ocupantes do imóvel, a agravada manteve-se inerte, vindo aos autos apenas manifestação do Sr. Ramom Moura Silva. Por fim, a pretensão da agravante encontra-se fundamentada em sentença que reconheceu a procedência dos pedidos (ID 168721112 - autos referência), razão pela qual a pretensão da embargada, de manutenção na posse do bem imóvel, em juízo rápido e provisório, próprio desta fase, deve ser buscada pela via adequada. Por tais fundamentos, ratifico a decisão proferida pelo eminente Desembargador no exercício de plantão. Cumpra-se o decisório de ID 52028535. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar resposta ao recurso (artigo 1.019, incisos I e II, do CPC). Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador